Tribunal: STF
Processo: ARE 1599202
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Supermercado Carol Ltda., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:
 
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ICMS. MODIFICAÇÕES NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA DE MAJORAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, a qual denegou a ordem postulada em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor de Administração Tributária do Estado de Santa Catarina, relacionado à cobrança de ICMS após a retirada de produtos do regime de substituição tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em resumo, a questão em discussão consiste em verificar se: (i) a retirada de produtos do regime de substituição tributária configura majoração indireta de tributo, exigindo observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal; e (ii) os atos normativos estaduais (Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015 e Decretos Estaduais n. 1432/2017 e 1541/2018) violaram os princípios constitucionais da legalidade e da anterioridade tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a alteração da sistemática de recolhimento do ICMS, decorrente da retirada de produtos do regime de substituição tributária, não configura majoração de tributo, mas mera modificação na forma de apuração.
4. Não há alteração da alíquota aplicável e nem do valor do tributo devido, inexistindo, portanto, ofensa aos princípios tidos como violados, notadamente no que diz respeito à anterioridade anual ou nonagesimal.
5. Na esteira da jurisprudência da Corte, "a compreensão atual é no sentido de que a cassação da substituição tributária não traga esse incômodo, significando antes uma forma distinta de fixação do momento de pagamento" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5029976- 84.2024.8.24.0000, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 25-06- 2024). 
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.” (Agravo Interno em Apelação nº 5113489-12.2023.8.24.0023/SC, 2ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 24.6.2025)
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Id. bdd3eeff):

“Trata-se de agravo interno interposto por Supermercado Carol Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que denegou a ordem postulada no mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor de Administração Tributária do Estado de Santa Catarina.
Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que:a) a Notificação Fiscal é nula por violar o princípio da anterioridade tributária, previsto no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, uma vez que os atos normativos que fundamentaram a cobrança produziram efeitos sem respeitar os prazos legais; b) a retirada de produtos do regime de substituição tributária, promovida pelos Convênios ICMS 92/2015 e 146/2015, bem como pelos Decretos Estaduais n. 1432/2017 e n. 1541/2018, configura majoração indireta do tributo, conforme entendimento firmado pelo STF; c) a substituição tributária constitui benefício fiscal e sua revogação implica aumento da carga tributária, devendo, portanto, observar as regras da anterioridade anual e nonagesimal; d) a alteração dos critérios da regra matriz de incidência tributária não pode ser considerada mera mudança na forma de recolhimento, pois acarreta efetivo agravamento do encargo tributário; e) a anterioridade tributária deve ser interpretada como direito fundamental do contribuinte, conforme reconhecido pelo STF na ADI n. 9397/DF, devendo ser aplicada com máxima efetividade; e f) o lançamento fiscal é inconstitucional e não pode ser corrigido judicialmente, nos termos dos arts. 142 e 146 do CTN, devendo ser cancelado com a consequente baixa nos sistemas da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina.
[...]
O recurso deve ser conhecido, uma vez que satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. 
No mérito, não comporta provimento a insurgência.
As razões recursais não infirmam a premissa estabelecida na decisão monocrática recorrida no sentido de que alteração que cuida apenas da forma de recolhimento decorrente da retirada de produtos do regime de substituição tributária não implica majoração de tributo, conforme jurisprudência pacífica da Corte.
Confira-se:
[...]
No mesmo sentido, mais recentemente:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO -- LIMINAR -- ICMS -- SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE -- MODIFICAÇÕES NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA -- FALTA DE OFENSA À ANTERIORIDADE -- ENTENDIMENTO DESTE TJSC E DO STF -- RECURSO DESPROVIDO. Na visão do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça, a retirada de uma mercadoria do rol de operações relacionadas à substituição tributária, passando o até então substituído a contribuinte, não implica ofensa a postulado constitucional, notadamente da anterioridade, mesmo nonagesimal. A carga fiscal em si permanece economicamente a mesma. Recurso desprovido." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5029976-84.2024.8.24.0000, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 25-06-2024).
Por oportuno, extrai-se do voto condutor:
"1. Foram editados atos administrativos que alteraram a regulamentação do regime de substituição tributária, retirando alguns dos produtos do setor de varejo de alimentos comercializados pelo recorrente de tal sistema. O tributo que antes era recolhido pelo então substituto, passou a ser cobrado do próprio comerciante.
É notório que a anterioridade tributária quer impedir que o sujeito passivo sofra majoração da carga tributária no mesmo exercício financeiro, respeitando-se ainda a noventena.
A compreensão atual é no sentido de que a cassação da substituição tributária não traga esse incômodo, significando antes uma forma distinta de fixação do momento de pagamento.
O que ocorre, no contexto, é uma alteração na forma de recolhimento do imposto devido, que deixou de ser responsabilidade do substituto, para ser da sujeição passiva imediata do até então substituído. Sob esse panorama, não há majoração (no caso, da alíquota), o que afasta a aplicação das anterioridades de exercício e nonagesimal. Nessa linha de pensamento não haverá um incremento em si do valor a ser cobrado ou mesmo o surgimento de uma sujeição passiva inédita. Mesmo no caso de substituição, o varejista que está na parte derradeira da cadeia de comercialização não está livre da carga fiscal. A distinção é que comprará seu estoque com o preço já incrementado pelo distribuidor antecedente, visto que se cuida de tributo indireto. Há, por assim dizer, apenas uma variação quanto ao momento do recolhimento e isso não é algo resguardado pela Constituição Federal. 
Aliás, não é o caso de dizer que na situação específica houve alteração de alíquota, como se inicialmente ela fosse zero. Na verdade, se ela era de X antes, continuou sendo de X depois.
Este Tribunal de Justiça tem seguido tal visão. À vista dos mesmos Decretos Estaduais, por exemplo, decidiu-se na Segunda Câmara de Direito Público:
[...]
2. Quer dizer, a compreensão atual deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal vai de encontro à tese apresentada no agravo de instrumento.
3. A recorrente cita de maneira equivocada um precedente que lhe beneficia. Falo da AC 2010.050923- 1, que se afirma que relatei. O caso foi julgado em 2010. Eu então era Juiz de Direito e proferi a sentença. Apenas fui promovido ao cargo de Desembargador em 2017. A relatoria daquele caso foi, na realidade, do Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz, então na Primeira Câmara de Direito Público. 
Sua Excelência transcreve parte do que, faz tanto tempo, escrevi na 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital:
[...]
Como expus de início, todavia, não é esse o pensamento que vingou na jurisprudência e que devo então identicamente rever (art. 926 do Código de Processo Civil).
Aliás, em sentido aproximado, mas também em face da substituição tributária, este Tribunal de Justiça conta com muitos precedentes como este:
[...]
Assim, porque não desconstituídas as premissas do julgamento monocrático, o presente recurso deve ser desprovido." (grifei)

Logo, da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decretos Estaduais nº 1.432/2017 e 1.541/2018) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

"Direito Constitucional e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. ICMS. Serviços de comunicação. Majoração de alíquota. Decreto distrital. Ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade afastada. O conhecimento do recurso extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1565408 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-10-2025)

"DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. DECRETO Nº 64.213/2019. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido." (ARE 1515190 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21-02-2025)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1303966 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma,  DJe 09-01-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente